Tribunal: STF
Processo: Rcl 55789
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Associação do Polo Industrial de Aruja - APIA alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 695.911 (Tema 492).



     Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral Tema 492, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



     Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



     É o relatório. Decido.



     2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



     Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



     De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



     Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:



      Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. Confira-se a fls. 290/291. 



     Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 245/250) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela inexigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário, após sua desfiliação. 



     Confira-se trecho do V. Acórdão: “No caso, é incontroverso que o autor fundou e participou espontaneamente dos quadros diretivos da associação. Mas também é certo que requereu formalmente, mediante notificação (fls. 17), o seu desligamento, em 20 de dezembro de 2017, o que, entretanto, foi ignorado pela Associação, que permaneceu realizando cobranças da taxa de associação. Na falta de previsão estatutária, reconhece-se que o pedido de desligamento na forma realizada foi suficiente para extinguir a relação jurídica havida entre as partes a desautorizar as cobranças subsequentes" (fls. 247). 



     A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.  De resto, registro que a E. Suprema Corte devolveu a esta Presidência seguidos processos que tratam da possibilidade de desfiliação da associação de moradores para serem submetidos à sistemática da repercussão geral, sob o tema supracitado. Confiram-se: RE nº 1.274.431/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9.9.2020; RE nº 1.278.135/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10.8.2020; e ARE nº 1.268.468/SP, Rel. Min. Presidente, DJe 10.6.2020. 



     Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.



     Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 492 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



     Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



     3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



     4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente